Tribunal: TJBA
Processo: 0004309-57.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004309-57.2011.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE BORGES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ISAK JOSE DE MACEDO, ICARO WANDERLEY SOUZA, PRISCILA SANTOS PARAISO

APELADO: ANTONIO BONFIM DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE IVAM DAMASCENO FLORES, LEANDRO MONTANARI MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. ALEGADA VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL EFETIVO. EXPECTATIVA DE GANHO FUTURO E HIPOTÉTICO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por
Cristiane Borges de Azevedo
contra sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados em
ação indenizatória por dano material
fundada em alegada
venda em duplicidade
de imóvel, bem como
julgou improcedente a reconvenção
.
1.1. A autora sustenta que adquiriu, em
08/10/2004
, mediante instrumento particular, “três áreas contíguas de terras urbanas” situadas em Areia Branca, Bairro da Cavada, e que, a partir de
outubro de 2008
, teria sido surpreendida por incursões da
Construtora J Nunes
no imóvel, com atos que descreve como turbação e esbulho, ocasião em que teria sido informada de que a empresa teria adquirido o bem do recorrido em 2008.
1.2. Afirma que o recorrido teria proposto, em 2009,
ação de consignação em pagamento
, com depósito de
R$ 22.500,00
, e posteriormente teria requerido desistência e devolução do valor. Sustenta que o recorrido teria recebido em duplicidade, alegando que vendeu à autora por R$ 22.500,00 e, depois, à construtora por R$ 600.000,00.
1.3. Alega ter celebrado acordo com a construtora, recebendo
R$ 250.000,00
, e afirma que, se tivesse negociado diretamente, receberia
R$ 409.080,00
, pleiteando, como dano material, a diferença de
R$ 159.080,00
.

II. Questão em discussão

Discute-se se a alegada venda em duplicidade de imóvel, por si só, autoriza a
condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano material

no valor de

R$ 159.080,00
, à luz do
ônus probatório
e da necessidade de
demonstração do prejuízo patrimonial efetivo
e do nexo causal.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade civil indenizatória exige comprovação de
conduta
,
nexo causal
e
dano
, nos termos dos arts.
186 e 927 do Código Civil
, incumbindo à parte autora a prova do fato constitutivo do direito alegado (art.
373, I, do CPC
).
2. Ainda que se admita irregularidade na duplicidade negocial narrada, o
quantum
pretendido (R$ 159.080,00) foi construído a partir de
expectativa de resultado econômico
baseada em suposta negociação alternativa (“se tivesse negociado diretamente”), sem demonstração segura de que tal vantagem seria efetivamente alcançada, nem de que corresponda a prejuízo indenizável.
3. Consta do acervo que a própria apelante
transacionou com o segundo adquirente
, obtendo
quantia superior
àquela por ela desembolsada originalmente ao recorrido, o que fragiliza a tese de perda patrimonial concreta no montante postulado.
4. O julgado de origem consignou, ainda, irregularidade do negócio de 2004 por envolver bens vinculados a inventário, com destaque para a exigência de
autorização judicial para alienação
pelo inventariante (art.
619, I, do CPC
) e para a necessidade de cautela na aquisição, circunstância que, no quadro probatório, reforça a impossibilidade de impor recomposição patrimonial nos moldes pretendidos.
5. A narrativa referente à consignação em pagamento não afasta o fundamento central:
inexistência de prova do prejuízo efetivo
no valor perseguido, por se tratar de vantagem hipotética e incerta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
, mantida a sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais em
2%
, na forma do art.
85, § 11, do CPC
, com
suspensão de exigibilidade
em razão da gratuidade.
Tese de julgamento:
“1. A indenização por dano material pressupõe prova do prejuízo efetivo, não se admitindo condenação fundada em vantagem econômica hipotética decorrente de negociação alternativa. 2. Compete ao autor demonstrar o dano e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo automática a consequência indenizatória pela alegação de venda em duplicidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004309-57.2011.8.05.0004
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA